Tribunal: TJBA
Processo: 8063140-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063140-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: JEFERSON NASCIMENTO TAVARES Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM VALOR DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI Nº 11.419/2006. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INÉRCIA. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte autora no cumprimento de mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a intimação eletrônica realizada é suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC; (ii) se houve efetiva omissão ou abandono processual por parte do autor, a justificar a extinção do feito; (iii) se é exigível, como condição para o cumprimento da ordem de busca e apreensão, o contato prévio do credor com o oficial de justiça; (iv) se é válida a extinção do feito mesmo sem a formação da relação processual, diante da ausência de citação válida do réu. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica regularmente certificada nos autos supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, conforme dispõe a Lei nº 11.419/2006. 4. O autor demonstrou diligência ao longo da tramitação, apresentando documentos, requerendo a reexpedição de mandados, fornecendo contatos de seu representante e efetuando pagamento de custas, o que afasta a presunção de inércia. 5. A exigência de contato prévio com o oficial de justiça, como condição para o cumprimento do mandado, não encontra respaldo legal, tratando-se de prática administrativa que não pode fundamentar a extinção do processo. 6. A jurisprudência reconhece que a efetivação do mandado compete ao aparato judicial, não sendo imputável ao credor fiduciário eventual insucesso da diligência. 7. A ausência de citação do réu na instância de origem evidencia a ausência de formação válida da relação processual, o que torna prematura qualquer penalização processual ao autor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC." "2. A extinção do processo por abandono pressupõe inércia voluntária e injustificada da parte, não configurada quando há atos processuais demonstrando interesse no regular prosseguimento do feito." "3. A ausência de contato prévio com o oficial de justiça não configura descumprimento de ordem judicial nem pode fundamentar a extinção da ação de busca e apreensão por abandono." "4. Não se admite a extinção do processo antes da formação válida da relação processual, especialmente quando o réu sequer foi citado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§12 e 13. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv nº 1006203-61.2022.8.26.0269, Rel. Mário Daccache, 29ª CDPriv, j. 15.04.2025; TJSP, ApCiv nº 1003445-90.2021.8.26.0319, Rel. Vianna Cotrim, 26ª CDPriv, j. 13.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8063140-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado JEFERSON NASCIMENTO TAVARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator